Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR E EXCLUSÃO DE DESPESAS ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de alimentos. O autor pretende a redução da pensão fixada em 150% do salário-mínimo para 30% do salário-mínimo, bem como a exclusão da obrigação de custear 50% dos livros didáticos dos filhos.
2. Sustenta diminuição de renda. A sentença concluiu pela ausência de comprovação de alteração substancial da capacidade financeira e manteve o valor fixado, inclusive o rateio das despesas escolares.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante apta a justificar (i) a redução do valor dos alimentos e (ii) a exclusão da obrigação de arcar com 50% das despesas com livros didáticos.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do CC, a fixação e a revisão dos alimentos observam o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e exigem prova de modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe.
5. O conjunto probatório indica que o registro formal de remuneração inferior ocorreu após o início das discussões judiciais. As pesquisas DECRED e e-Financeira revelam movimentações bancárias superiores à renda declarada, com redução apenas após o ajuizamento da ação revisional.
6. Inexiste prova de desemprego, incapacidade laboral ou fato superveniente involuntário que demonstre diminuição efetiva da capacidade contributiva. O ônus da prova incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A obrigação de custear 50% das despesas com material escolar não configura bis in idem. Tais gastos possuem natureza extraordinária e eventual, não se confundindo com a pensão mensal.
8. A orientação deste Tribunal é no sentido de que a revisão do encargo alimentício exige prova inequívoca de alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Majorados os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A revisão dos alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do CC. 2. A obrigação de arcar com despesas escolares extraordinárias, quando fixada de forma proporcional, não configura bis in idem e pode ser mantida cumulativamente com a pensão mensal.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.699; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei no 5.478/1968, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999532, 0704154-88.2023.8.07.0019, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1995716, 0705364-82.2024.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 20.05.2025.